Tribunal: TJES
Processo: 0004298-70.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Grave; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004298-70.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAQUEL ALVES MUNIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004298-70.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IZAQUEL ALVES MUNIZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do embargante pelo crime do artigo 129, § 1º, inciso II, e § 10, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, requerendo a extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de analisar a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 619, do Código de Processo Penal, prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o artigo 61, do Código de Processo Penal.
O artigo 110, § 1º, do Código Penal estabelece que a prescrição, depois do trânsito em julgado para a acusação ou do desprovimento de seu recurso, regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória.
No caso concreto, a pena fixada foi de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 08 (oito) anos, conforme artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
Considerando que entre o recebimento da denúncia (31/08/2015) e a publicação da sentença condenatória (17/05/2024), descontado o período de suspensão do processo (19/08/2016 a 30/07/2019), não transcorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.
Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a análise da prescrição não alteraria o entendimento firmado no julgamento da apelação.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 117. Código de Processo Penal, arts. 61; 619.

Vitória, 7 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004298-70.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAQUEL ALVES MUNIZ
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-
se
os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Izaquel Alves Muniz
,
em face
do acórdão
acostado no id. 12082324
,
da lavra da
1ª Câmara Criminal

desta
e
grégia Corte, que, à unanimidade de votos
,
negou provimento ao recurso defensivo, mantendo
a
sentença que condenou o acusado nas sanções do artigo 129, § 1º, inciso II, e § 10, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 12262568, o embargante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o argumento de que não apreciou matéria de ordem pública, consistente no instituto da prescrição.

Desse modo, alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, visto que entre a decisão de recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional para a pena do delito pelo qual o recorrente foi condenado.

Logo, requer seja declarada a extinção da punibilidade do acusado, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso em tela, a defesa sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão teria deixado de emitir juízo de valor sobre matéria de ordem pública, consistente no instituto da prescrição, de modo que passo à análise do fundamento defensivo.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à suposta prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Nesse caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Izaquel Alves Muniz foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pelo crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso II, e § 10, do Código Penal.

Dito isso, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada é de
0
8
(
oito
) anos.

Nessa senda, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
31
de
agosto de 201
5
(fls. 22/23 dos autos físicos), sendo que houve a
suspensão
do processo
de 19 de agosto de 2016 (fls. 45/45-verso) até a citação do réu, em 30 de julho de 2019
(fl. 58-verso).

Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
17 de maio de 2024
(id. 10593570).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória – descontando-se o tempo em que o processo ficou suspenso,
não houve o transcurso d
o prazo prescricional de
08 (oito) anos,
de modo que não há, no presente caso, a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso II, e § 10, do Código Penal.

Portanto, não ocorrendo a prescrição no presente caso, destaco o
descabimento
destes embargos declaratórios, uma vez que inexistente qualquer omissão no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

1
Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

Vitória, 7 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)